Tribunal: TJPA
Processo: 0818975-36.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10886 - Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818975-36.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0818975-36.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO RITO APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra decreto estadual que declarou imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação e regularização fundiária, sob alegação de obscuridade quanto ao regime jurídico e ao rito processual aplicável à futura ação expropriatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão quanto ao regime jurídico aplicável à desapropriação (utilidade pública ou interesse social) e ao respectivo rito processual, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento sem a presença de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado é claro ao reconhecer a validade do decreto expropriatório com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941, caracterizando hipótese de desapropriação por utilidade pública.

5.

A finalidade de regularização fundiária, embora possua viés social, é compatível com a utilidade pública prevista na legislação aplicável.

6.

A definição do rito processual decorre logicamente do fundamento adotado no decreto, não havendo lacuna ou dúvida interpretativa a ser suprida.

7.

Não compete ao Poder Judiciário antecipar ou determinar o rito de futura ação a ser proposta pela Administração, sob pena de violação à separação de poderes.

8.

A alegação de obscuridade revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida.

9.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

10.

A jurisprudência do STJ afasta o uso de embargos de declaração com caráter protelatório ou como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A validação de decreto expropriatório com fundamento em utilidade pública define o regime jurídico aplicável à desapropriação.

3.

Não há obscuridade quando o acórdão delimita de forma clara o fundamento legal do ato administrativo impugnado.

4.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado para justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/1941; Lei nº 4.132/1962.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.578.606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.494.826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

Vistos etc.,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar os presentes embargos de declaração, os quais se nega provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (16/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança Cível.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa proprietária de imóvel localizado em Marabá/PA, contra ato do Governador do Estado do Pará, consubstanciado no Decreto Estadual n° 4.239/2024, que declarou o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação e regularização fundiária.

2. A impetrante alegou não ter sido notificada previamente no processo administrativo que resultou na edição do decreto, que haveria desvio de finalidade e ausência de previsão orçamentária para indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Estadual n° 4.239/2024, que declara imóvel de utilidade pública para fins de regularização fundiária, é nulo por:

(i) ausência de contraditório na fase administrativa;

(ii) desvio de finalidade entre interesse social e utilidade pública; e

(iii) ausência de rubrica orçamentária para indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contraditório na desapropriação por utilidade pública é diferido, sendo garantido em momento processual posterior, conforme o Decreto-Lei n° 3.365/1941.

5. A Lei Estadual n° 8.972/2020 não se sobrepõe ao regime jurídico da desapropriação, cuja disciplina normativa é de competência privativa da União.

6. Não se identificou desvio de finalidade, pois a finalidade declarada – regularização fundiária de área ocupada – é compatível com a hipótese de utilidade pública prevista no art. 5°, “i”, do Decreto-Lei n° 3.365/1941.

7. O decreto impugnado indicou a fonte de recursos para pagamento da indenização, conforme exigência legal.

8. A discussão sobre o valor da indenização não é própria da via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Nas razões recursais colacionadas sob o ID 27055488, a embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, particularmente quanto à definição do rito jurídico aplicável à Ação de Desapropriação que será ajuizada pelo Estado do Pará com fundamento no Decreto nº 4.239/2024.

Argumenta que o acórdão embargado reconhece a validade do Decreto expropriatório com base no art. 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (desapropriação por utilidade pública), mas deixa dúvida se eventual ação judicial para formalizar a desapropriação seguirá os ditames procedimentais desse diploma ou, alternativamente, os da Lei nº 4.132/1962, que trata da desapropriação por interesse social.

A obscuridade, segundo sustenta, deve ser sanada para que se prequestionem expressamente os dispositivos legais mencionados (Decreto-Lei nº 3.365/1941 e Lei nº 4.132/1962), notadamente com vistas à futura interposição de recurso especial, sendo essencial à demonstração da violação de norma infraconstitucional.

Ao final, requer seja o recurso de embargos de declaração conhecido e provido para sanar a obscuridade e prequestionar expressamente os diplomas normativos em comento.

Em contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, conforme ID 27108446, sustenta-se, de início, que os embargos opostos carecem dos pressupostos autorizadores do art. 1.022 do CPC/2015. Argumenta que o acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

Reforça-se, inclusive com farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, tampouco à formulação genérica de prequestionamento dissociado de efetivo vício na decisão.

As contrarrazões concluem pelo desprovimento do recurso, por ausência dos vícios apontados e tentativa indevida de rediscussão de matéria de mérito por meio inadequado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que, à unanimidade, denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança cível em epígrafe, fundamentado no Decreto Estadual nº 4.239/2024, o qual declarou de utilidade pública imóvel situado no Município de Marabá/PA, com vistas à sua desapropriação para fins de regularização fundiária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes na decisão judicial. Fora dessas hipóteses, revela-se incabível o seu manejo como sucedâneo recursal, especialmente com o propósito de rediscutir matéria de mérito ou ampliar o conteúdo do julgado, consoante pacífica jurisprudência pátria e em consonância com a finalidade teleológica do instituto. Trata-se, pois, de instrumento de integração e aclaramento de decisões judiciais, cuja utilização está subordinada a balizas estritas, sob pena de indevida desvirtuação da sua natureza jurídica.

No caso vertente, a embargante sustenta a existência de obscuridade concernente ao rito jurídico a ser adotado em eventual ação de desapropriação a ser proposta pelo Estado do Pará, notadamente se deverá observar o Decreto-Lei nº 3.365/1941 (desapropriação por utilidade pública) ou a Lei nº 4.132/1962 (desapropriação por interesse social). Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

O voto condutor foi categórico ao reconhecer a validade do Decreto Estadual nº 4.239/2024, que tem como fundamento expresso o Decreto-Lei nº 3.365/1941 e a hipótese de utilidade pública, nos termos do artigo 5º, alínea “i”, desse diploma normativo. O acórdão deixou assentado, sem margem a dúvidas, que a finalidade de regularização fundiária — embora contenha viés social — se subsume adequadamente à hipótese legal de utilidade pública.

Não há, pois, dúvida interpretativa a ser sanada. O reconhecimento judicial da validade formal do decreto de desapropriação, com base na utilidade pública, já delimita os contornos normativos do procedimento subsequente, não cabendo ao Judiciário determinar, de forma antecipada ou abstrata, qual será a natureza da ação que o Poder Executivo eventualmente ajuizará. A escolha do rito e da modalidade de ação cabe à Administração Pública, no uso legítimo de sua competência discricionária. Ao Judiciário não é dado dirigir, compelir ou antecipar atos ainda não praticados, sob pena de usurpação de funções alheias à sua esfera de atuação.

Assim, ao validar o decreto expropriatório com base no Decreto-Lei nº 3.365/1941 e ao denegar a segurança, esta Corte delimitou com precisão o regime jurídico incidente sobre a expropriação, inexistindo qualquer lacuna interpretativa quanto ao rito processual a ser observado. A escolha da Administração Pública pela desapropriação por utilidade pública, por meio do mencionado decreto, atrai necessariamente a aplicação do rito previsto no Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se justificando a arguição de obscuridade.

A indagação da embargante acerca da possível incidência da Lei nº 4.132/1962 não representa verdadeira dúvida interpretativa, mas sim uma tentativa disfarçada de rediscutir o mérito da controvérsia já enfrentada e decidida por esta Corte, especialmente no tocante à tese de suposto desvio de finalidade do ato expropriatório.

O acórdão foi explícito ao esclarecer que, embora a regularização fundiária tenha conotação social, o Poder Público possui discricionariedade para optar pelo fundamento da utilidade pública, desde que legalmente amparado — como, de fato, se verifica no caso em análise. Consta expressamente do voto relator que "a alegação de desvio de finalidade [...] carece de respaldo técnico e jurídico", restando legítima a opção administrativa pelo rito da utilidade pública.

A reiterada insistência da parte em questionar "qual rito seguir" desconsidera que o acórdão já decidiu de forma definitiva que a fundamentação do decreto está lastreada no Decreto-Lei nº 3.365/1941, e que tal escolha é válida e eficaz. Nesse contexto, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reabertura da discussão meritória já julgada, sob pena de burla ao devido processo legal.

O aresto embargado enfrentou, com exatidão e suficiência, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, restando incólume aos vícios indicados pela parte embargante. Como se extrai do decreto expropriatório, as medidas adotadas pelo ente estadual até o momento foram praticadas sob estrita legalidade, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida ou sanada.

Nesse contexto, evidencia-se o caráter nitidamente procrastinatório dos presentes embargos, os quais não apontam vício concreto algum no julgado colegiado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem repelido a utilização dos embargos de declaração com o fim de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios que legitimam sua interposição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos
. 2.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores declaratórios
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1530738 MS 2019/0184988-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REJEIÇÃO. (...) 3.
Os embargos de declaração são rejeitados, uma vez que não foi demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado. O julgado expôs de forma clara e fundamentada as razões para negar provimento ao recurso, inclusive quanto à incidência das Súmulas 7 e 182/STJ
. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado
. 5.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração
. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2578606 SP 2024/0067419-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Quanto ao pleito de prequestionamento explícito de dispositivos legais, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de viabilizar recurso especial ou extraordinário quando ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão enfrentou integralmente a matéria controvertida, mencionando expressamente o Decreto-Lei nº 3.365/1941 como fundamento da decisão e rechaçando, de forma clara e fundamentada, as teses contrárias levantadas pela parte. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada e resolva, de forma suficiente, a controvérsia posta.

Nesse cenário, revela-se incabível a tentativa de compelir o Tribunal à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sobretudo quando não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade real que comprometa a compreensão do julgado.

Em reforço à argumentação, colaciona-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração manejados não apontam qualquer vício concreto de inteligibilidade na decisão. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando, portanto, à integração do julgado. A decisão embargada é clara, precisa e devidamente fundamentada: o decreto de desapropriação é legítimo, baseado na utilidade pública prevista no Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo este o regime jurídico que regerá o procedimento expropriatório validado por esta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026